Tribunal: TJDFT
Processo: 0745909-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra ato judicial proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em face da agravada, desconstituiu o perito nomeado, bem como determinou a intimação das partes a reverem os quesitos apresentados. Tudo está a indicar que o presente recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, as hipóteses expressas para o cabimento do agravo de instrumento estão elencadas no art. 1.015, quais sejam, I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; (...); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”. Inicialmente, verifica-se que o magistrado se limitou a determinar a intimação das partes para a revisão dos quesitos anteriormente apresentados (mais de 80 quesitos), ato que, salvo melhor juízo, tem natureza de despacho. Se for cabível o agravo é em face da decisão que não acolher as aludidas questões e, em tese, ser de impugnação imediata para impedir eventual prejuízo à ampla defesa. Quanto à desconstituição do perito, observo que não se trata de decisão abarcada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pois, se o recorrente insiste na manutenção do expert, ante a qualificação técnica, nada impede a nomeação de outro perito com a mesma qualificação técnica. Advirto desde já o recorrente que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário, ou interpuser recurso meramente protelatório, poderá ser condenado ao pagamento de multa de até 10% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar a respeito, bem como se persiste o interesse no julgamento do recurso. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA